Tribunal: TJMT
Processo: 1009737-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009737-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Prazo, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (AGRAVANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), VIVIANI SPIRANDELI MULLER SILVA - CPF: 026.781.519-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 525, CAPUT, DO CPC/2015 - ESGOTADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 523, § 1°, DO CPC/2015 SEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, COMEÇA O PRAZO DE 15 DIAS PARA A PARTE EXECUTADA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE PENHORA OU NOVA INTIMAÇÃO – TEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença inicia somente depois de vencido o prazo para pagamento voluntário do débito.

Prazos independentes e contínuos, iniciado o da impugnação somente no dia útil seguinte ao do término do prazo para o pagamento voluntário. Inteligência dos Artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil - Impugnação, portanto, tempestiva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009737-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI e outros

AGRAVADO: OI S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Walmir Antonio Pereira Machiaveli e Outra,
contra decisão que não conheceu da Impugnação ao Cumprimento de Sentença movido em desfavor da
OI S.A
, porque intempestiva.

Em síntese, aduzem desacerto da decisão porque no despacho de fls. 568/569, não se tratava da determinação prevista no artigo 523 do CPC, na medida em que na ocasião houve apenas o pedido de restituição de valor, sem incidência do referido dispositivo.

Reclamam o desacerto da aplicação do artigo 523 do CPC, sobre o despacho de fls. 568/569, bem assim do entendimento de que o prazo para impugnação da sentença teve início em 10 de maio de 2017 e término em 02 de junho de 2017.

Ressaltam que se a própria agravada requereu a intimação dos executados, ora agravanteS, em 08 de novembro de 2018, não há como prevalecer a tese da decisão recorrida de que o início do prazo para impugnar seria de 10-5-2017, sob pena de violação do artigo 523 do CPC.

Reclamam que se não bastasse, na data de 07 de maio de 2019, outro despacho foi proferido (fl. 636) para que os executados pagassem o débito em 15 dias, do valor descrito às fls. 622/624, com as advertências e nos termos do art. 523 do CPC, acrescidos dos honorários advocatícios em 10% e multa no mesmo patamar, caso não ocorresse o pagamento no prazo.

Asseguram, portanto, que seu prazo começou a fluir a partir da ciência do despacho proferido em 07-5-2019.

Assim, destacam a tempestividade da Impugnação ao cumprimento de sentença distribuída em 28-6-2019, caso em que deve ser reformado o entendimento de que houve a intimação dos agravantes para satisfação espontânea da obrigação na data de 10 de maio de 2017.

Postulam seja reconhecida a tempestividade da impugnação ofertada na origem (fl. 652 e seguintes), de modo a determinar seja apreciada a defesa, sob pena de cerceamento de defesa.

Intimada, a agravada não apresentou resposta (id 93856978).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente ausência de interesse público (id 95286999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Walmir Antonio Pereira Machiaveli e Outra,
a fim de reconhecer a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor da
OI S.A.

A decisão recorrida entendeu que o prazo para satisfação espontânea da obrigação se encerrou em
02-06-2017
. De modo que a partir de
03-06-2017
teria se iniciado o prazo para apresentação da impugnação que só acostou aos autos em 28-6-2019 (id 89635464 - Pág. 3).

No caso em exame, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, em fase de cumprimento de sentença em que os agravantes foram intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, restituírem à OI S.A, os valores liberados nos autos Código 119662, por meio de Alvará Judicial, a fim de retornarem ao status quo antes (id 89635456 - Pág. 67).

Referida decisão foi publicada no DJE no 9898 de 16-11-2016. Os agravantes se insurgiram contra referida decisão por meio de Embargos de Declaração os quais foram desprovidos em
10-05-2017
(id 89635457 - Pág. 34).

De igual modo, ajuizaram Recurso de Agravo de Instrumento no
1005352-46.2017.8.11.0000,
julgado em 08-11-2017
, cujo acórdão manteve a decisão recorrida e recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – LEVANTAMENTO DOS VALORES PELA AUTORA E PATRONOS INDIVIDUALMENTE - AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA PELOS BENEFICIÁRIOS DO LEVANTAMENTO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Importância levantada em execução provisória, sem caução, não tornada definitiva, por conta de reforma da decisão que embargara a execução precária, há que ser revertida em favor da executada pela exequente e bem assim por aqueles que a levantaram em nome próprio”.

Observa-se que a parte dispositiva do aludido acórdão, portanto,
manteve a decisão que determinou a intimação dos agravantes Walmir Antônio Pereira Machiavelli e Willian Pereira Machiavelli, para que no prazo de 15 (quinze) dias, restituíssem à empresa demandada os valores que lhes foram liberados por meio do alvará judicial, devidamente atualizados monetariamente.

Ocorre que até então a exequente aqui agravada OI S.A, não havia apresentado os valores com a memória de cálculo, como disciplinam os artigos 525 e 523, ambos do CPC.

Foi depois do julgamento do aludido agravo, com o retorno do processo a origem, que a exequente
OI S.A
apresentou pedido para que os agravantes fossem intimados a pagar o valor de R$701.056,48, sob pena de penhora
on line,
acrescidos da multa de 10% do artigo 523, §1o do CPC (id
89635460 - Pág. 39), o que foi deferido por meio de decisão proferida aos
07-5-2019
(id 89635461 - Pág. 06).

Assim, os agravantes foram intimados para pagar o débito reclamado por meio do DJE no 10494, de 16-5-2019, publicado em
17-5-2019.

Referida decisão foi objeto de novos Embargos de Declaração aos
24-05-2019
e na data de
28-6-2019, os executados, aqui agravantes ajuizaram Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(id 89635461 - Pág. 29 e seguintes).

Nota-se, ainda, que na decisão proferida aos 02-10-2020 os referidos Embargos de Declaração foram julgados improcedentes

e, na mesma decisão, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi julgada intempestiva (89635464 - Pág. 3).

Como se observa, o prazo para pagamento passou a fluir a partir de 17-05-2019 (data em que foram intimados para pagar o valor reclamado pela agravada) e findou em 07-6-2019.

Não pago o débito, deu-se início, então,
o início do prazo de quinze dias úteis para a propositura da Impugnação ao Cumprimento de Sentença que se encerrou justamente no dia 28-6-2019,
data da sua interposição

que revela a tempestividade do incidente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com compensação com danos morais, em fase de cumprimento de sentença - Decreto de intempestividade da respectiva impugnação - Inconformismo da executada - Alegado equívoco na contagem do prazo - Procedência da insurgência -
Prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença iniciado somente depois de vencido o prazo para pagamento voluntário do débito - Prazos independentes e contínuos, iniciado o da impugnação somente no dia útil seguinte ao do término do prazo para o pagamento voluntário - Artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil - Impugnação, portanto, tempestiva - Decisão reformada, para reconhecimento da tempestividade da impugnação apresentada e, consequentemente, exame de suas arguições -
Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, provido”.
(TJSP;

Agravo de Instrumento 2109300-28.2021.8.26.0000; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2021; Data de Registro: 20/09/2021) (grifei)

Do exposto, é caso de prover o recurso a fim de reconhecer a tempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença ajuizado pelos agravantes em 28-6-2019.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reconhecer como tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, ora agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021